Tribunal: TJES
Processo: 5006787-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006787-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RICARDO IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDWALDO WINNAND

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DO STJ E TJES. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. No caso, ainda que se considerasse a referida cópia da decisão agravada colacionada no id 5544093, diante da assinatura eletrônica do magistrado de primeiro grau, certo é que o dito pronunciamento ainda refere-se a outro ato judicial que estaria às fls. 1.048/1.048-v dos autos físicos, que, não fosse suficiente a ausência de juntada de documento com a referida paginação nestes autos, certo é que o documento indicado pelo agravante no id 5544100 está incompleto na pág. 14, de modo que a certidão na pág. 15 ainda contém a informação: “
Este documento está pendente de assinatura eletrônica [...]
”.

2. Nesse sentido, também proclama o STJ que é
“[...] Inviável o agravo de instrumento na origem cujo traslado das peças obrigatórias é incompleto. Precedentes.[...]”
(AgInt no AREsp n. 904.399/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.), bem como
“[...] A falta de qualquer uma das peças obrigatórias para a formação do agravo de instrumento ou seu traslado incompleto, bem como daquelas indispensáveis à compreensão da controvérsia, enseja o não conhecimento do recurso.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n. 1.427.935/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

3. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 24 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5006787-58.2023.8.08.0000

Agravante:

José Ricardo Imóveis Ltda.

Agravado:

Espólio de Edwaldo Winnand

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática no id 5579790, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da ausência de cópia das decisões agravadas, as quais são oriundas de autos físicos.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, ao pálio de que cumpriu a determinação para sanar os vícios, conforme cópias extraídas da internet referente ao diário da justiça.

O agravado apresentou contrarrazões, pela incolumidade da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 29 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual teria deferido o pleito de imissão na posse em favor do agravado.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual, “incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ocorre que, ao interpor o recurso, o recorrente não colacionou aos autos a cópia de diversos documentos obrigatórios, tal como previsto pelo art. 1.017, I, do CPC/2015.

Por isso, tendo em vista o que dispõe o art. 932, parágrafo único, do CPC e cuidando os autos originários de físicos, determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse a juntada dos documentos faltantes, sob pena de não conhecimento do recurso (id 5441620).

Todavia, o agravante não só deixou de colacionar a cadeia decisória, como trouxe apenas a última decisão integrativa como cópia decorrente de impresso da rede mundial de computadores que não possui fé pública para tal desiderato, tanto que consta na parte superior do referido documento a mensagem expressa de que ele não vale como certidão.

Nesse sentido: TJES, Agravo Interno AI nº 035179002155, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017 e Agravo Interno Cível AI, 006199001501, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021.

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do agravo, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não a socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, embora o agravante mencione que a decisão agravada seria aquela juntada no id 5544093, certo é que ela é integrativa de outras duas decisões que a antecederam.

Ainda que se considerasse a referida cópia da decisão agravada colacionada no id 5544093, diante da assinatura eletrônica do magistrado de primeiro grau, certo é que o dito pronunciamento ainda refere-se a outro ato judicial que estaria às fls. 1.048/1.048-v dos autos físicos, que, não fosse suficiente a ausência de juntada de documento com a referida paginação nestes autos, certo é que o documento indicado pelo agravante no id 5544100 está incompleto na pág. 14, de modo que a certidão na pág. 15 ainda contém a informação: “
Este documento está pendente de assinatura eletrônica [...]
”.

Aliás, conforme já decidiu este TJES:
“[...]
À luz do entendimento da Colenda Corte Superior de Justiça, tem-se que a cópia incompleta da decisão agravada, por não atender ao disposto no art. 525, I, do Código de Processo Civil de 1973, dá ensejo ao não conhecimento do recurso
. Precedentes.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055159000144, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016).

Nesse sentido, também proclama o STJ que é
“[...]
Inviável o agravo de instrumento na origem cujo traslado das peças obrigatórias é incompleto. Precedentes
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 904.399/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.), bem como
“[...]
A falta de qualquer uma das peças obrigatórias para a formação do agravo de instrumento ou seu traslado incompleto, bem como daquelas indispensáveis à compreensão da controvérsia, enseja o não conhecimento do recurso
.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n. 1.427.935/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Vale ainda consignar que não vinga a tese do agravante quanto à prestabilidade da juntada de cópia extraída da internet de página do diário da justiça para fins de substituição da decisão agravada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO VEICULADA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. DOCUMENTO QUE NÃO SUPRE A FALTA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1) Constitui ônus do agravante zelar pela correta formação do instrumento, anexando as cópias exigidas pelo art. 525 do Código de Processo Civil, não sendo possível a juntada posterior ou a intimação para complementação do recurso, por força da preclusão consumativa. 2)
Não atende à finalidade da exigência contida no art. 525, inc. I, do Código de Processo Civil a juntada de cópia do Diário da Justiça no qual fora veiculada a intimação da decisão, pois inviável aferir a autenticidade do documento.
3) Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 063159000031, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data da Publicação no Diário: 20/11/2015)

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.